Tribunal: TJSP
Processo: 2055280-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento. Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução. Cabimento de apelação. Inadequação da via eleita. Hipótese não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. Razões dissociadas do que foi decidido. Questões já julgadas em recurso anteriormente interposto. Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento. Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução. Cabimento de apelação. Inadequação da via eleita. Hipótese não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. Razões dissociadas do que foi decidido. Questões já julgadas em recurso anteriormente interposto. Decisão mantida. Recurso desprovido.